Tribunal: TJDFT
Processo: 0774616-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0774616-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA KAROLINA VIEIRA NASSER ALVES RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de fazer reclamada, assim como julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, a recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e não formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, impedindo o conhecimento do recurso, por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Por conseguinte, com fundamento nos artigos. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, deixo de conhecer o recurso interposto. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006